Tribunal: TJDFT
Processo: 0002682-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA/QUANTIDADE DAS DROGAS. MACONHA. QUASE 2 KG. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO UTILIZADA. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES PARA UM DOS RÉUS. INAPLICABILIDADE. VEÍCULO APREENDIDO. PERDIMENTO. DECORRÊNCIA. DEMAIS TERMOS DA DOSIMETRIA. SITUAÇÃO JURÍDICA INALTERADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese absolutória por insuficiência probatória.
2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
3. É certo que a análise da quantidade e da natureza da droga deve ser conjunta, de modo que a quantidade expressiva e sua natureza – “maconha” (1.945,06g – mil novecentos e quarenta e cinco gramas e seis centigramas) - autorizam, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal, notadamente quando constatado por laudo pericial. Precedentes desta eg. Corte.
4. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Todavia, ante a utilização de fração inferior ao critério majoritariamente aceito, a mesma deve ser mantida sob pena de prejuízo ao acusado, já que o membro do Parquet não interpôs o respectivo recurso.
5. Havendo prova nos autos de que um dos réus dedica-se a atividades criminosas, não há se falar na aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).
6. Aos bens utilizados como instrumento ou como resultado do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal.
7. Estando a dosimetria das penas em perfeita sintonia com o Código Penal e com a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, as reprimendas fixadas devem ser mantidas.
8. Apelações conhecidas e desprovidas.